Tribunal: TJSP
Processo: 1007261-98.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Indeferimento da petição inicial – Pedido hipotético – Insurgência do autor – Inadmissibilidade – Apelação que não ataca os fundamentos da sentença – Violação ao artigo 1.010, III, do CPC – Ausência de pressuposto objetivo para conhecimento do apelo – RECURSO NÃO CONHECIDO.